Tribunal: TJPA
Processo: 0811180-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811180-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAM MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811180-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAM MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES

AGRAVADOS:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O
DECISUM GUERREADO
, AO INVÉS DE CONCEDER OU NEGAR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, O CONDICIONOU AO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MEDIDA JUDICIAL INCABÍVEL. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA
ESTÁ
CONDICIONADA
À APRESENTAÇÃO DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E NÃO À IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.. ART. 98 do CPC. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811180-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAM MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES

AGRAVADOS:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAM MONTEIRO DA SILVA
contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida em face de

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

A decisão agravada é a seguinte:

A fim de assegurar o acesso a justiça (direito de primeira geração) DEFIRO PROVISORIAMENTE a GRATUIDADE DA JUSTIÇA,
reservando a cobrança das custas e despesas processuais ao final do processo em caso de êxito da Parte Beneficiária, sob pena de pagamento de até o décuplo do valor a título de multa
, que poderá ser inscrita em dívida ativa em benefício da Fazenda Pública Estadual (Parágrafo único do Art. 100 do CPC).

Desse modo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o recorrente que a decisão interlocutória merece reforma, eis que concedeu provisoriamente a justiça gratuita. Dessa forma, argumenta que o
decisum
inovou de maneira contrária a legislação processual, visto que o CPC/2015 prevê que da concessão da justiça gratuita a parte beneficiária ficaria isenta das custas processuais.

Por esse motivo, requer o provimento do recurso, a fim de que a concessão do benefício da justiça gratuita não fique reservada a circunstância fixada pelo juízo de piso. Nesse sentido, pleiteia o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita nos parâmetros legais.

Não houve contrarrazões

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811180-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAM MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES

AGRAVADOS:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que concedeu o benefício da justiça gratuita mas a condicionou à improcedência da demanda.

Verificando os autos, percebe-se que a decisão guerreada inova de forma contrária ao códice processual civil. Dessa forma, examinam-se presentes nos autos documentos probatórios que ensejam o reconhecimento da hipossuficiência econômica alegada (ID. 10597203), tendo, sido, inclusive, concedido o benefício pelo juízo a quo, mas este acabou mencionando que haveria a revogação imediata do benefício no caso de procedência da ação.

Em um primeiro momento, percebe-se, na realidade processual dos efeitos da decisão guerreada, que o
decisum
, ao invés de conceder o benefício ou negá-lo, condicionou a sua concessão ao caso da improcedência da ação, eis que no caso do julgamento de procedência da pretensão do autor na lide retornar-se-ia a obrigatoriedade do adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, em exame ao disposto no CPC/2015, observa-se que tal decisão não guarda consonância com o disposto no art. 98, §1º, I do CPC, visto que a concessão deste benefício judiciário não prevê a automática revogação em caso de procedência da ação, já que a concessão do benefício da
Justiça gratuita
está
condicionada
à apresentação de prova cabal de hipossuficiência econômica e não à improcedência da demanda.. Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais.

Ressalta-se que a no caso de a parte beneficiária da justiça gratuita ser sucumbente na demanda, caberá a aplicação do art. 98, §3° do CPC.

Art. 98 - (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De outra forma, a multa prevista pelo possível não pagamento das custas processuais após a hipotética procedência da ação é prevista no códice processual tão somente no caso da revogação deste benefício quando comprovada a má-fé daquele que pleiteou e recebeu a justiça gratuita. Assim, inaplicável a mesma multa em situação no qual não resta comprovada a má-fé daquele que recebe o referido benefício. Observemos:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único.
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa
, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão interlocutória no tocante A CONDIÇÃO IMPOSTA quanto a concessão da justiça gratuita, de modo que não deve operar-se a REVOGAÇÃO IMEDIATA DA JUSTIÇA GRATUITA NO CASO DE ÊXITO DA DEMANDA , bem como para afastar a APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15, de modo que se for vencida a parte autora, restará a aplicação do art. 98, §3° do CPC.

é como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024